Tribunal: TJMT
Processo: 1002577-14.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002577-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO DOS SANTOS MARTINS registrado(a) civilmente como PAULO DE TARSO DOS SANTOS MARTINS - CPF: 450.427.300-44 (AGRAVANTE), MARLENE RENCK registrado(a) civilmente como MARLENE RENCK - CPF: 420.582.281-20 (AGRAVANTE), Banco do Brasil (AGRAVADO), CADEADO ZOOTECNICA LTDA (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CADEADO ZOOTECNICA LTDA - ME - CNPJ: 01.719.140/0001-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – PRECLUSÃO – PRESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA E ART. 206, § 3º, VIII DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça."
(AgInt no AREsp 1734523/RJ , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 16/09/2021).

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor,

que não é o caso dos autos.

Ainda, não há falar em reconhecimento de prescrição intercorrente, sem antes ocorrer a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO DE TARSO DOS SANTOS MARTINS, MARLENE RENCK e CADEAADO ZOOTECNICA LTDA – ME
contra decisão que, na
Execução de Título Extrajudicial nº 0010925-86.1999.8.11.0041
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A,
não acolheu a exceção de pré-executividade interposta pelos agravantes.

Os agravantes alegam que se trata de ação de título extrajudicial ajuizada pelo recorrido e autuada na data de 29 de julho de 1999, na qual pretende a execução de Cédula de Crédito Comercial nº 98/00054-3 firmada em 29 de maio de 1998 no valor de R$ 20.580,87 (vinte mil quinhentos e oitenta reais e oitenta e sete centavos).

Sustentam a nulidade da citação por edital, por entender que não houve o esgotamento das buscas para a citação pessoal, ainda mais quando moram vários anos no endereço.

Aduzem a ocorrencia da prescrição do título executivo, tendo em vista que a citação editalícia foi determinada em detrimento aos critérios processuais.

Arguem a ocorrência da prescrição intercorrente, em face do exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, qual seja, de 03 (três) anos.

Ao final, requereram o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação por edital e a prescrição do título, assim como a prescrição intercorrente.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 204054192, pelo desprovimento do recurso.

Ausente pedido liminar.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID nº 201705690.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BANCO DO BRASIL
ajuizou a
Ação de Execução Extrajudicial nº 0010925-86.1999.8.11.0041
em face de
CADEADO ZOOTECNIA LTDA – ME
e os avalistas
PAULO DE TARSO DOS SANTOS MARTINS e MARLENE RENK,
aduzindo em síntese, que firmaram em 29/05/1998 a “Cédula de Crédito Comercial nº 98/00054-3”, onde os executados se comprometeram a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em 12 (doze) parcelas mensais (ID nº 8103246).

No entanto, como se tornaram inadimplentes a partir da parcela vencida em 29/07/1998 e não demonstraram nenhum interesse em se comporem de forma amigável, tal fato ensejou ao ajuizamento da ação executiva em 1999.

A parte executada foi citada via edital em 14/05/2000. (ID nº 21861905).

Citados por edital, sem que comparecessem em juízo para apresentar defesa, nomeou-se Curador Especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que apresentou embargos à execução por negativa geral (ID nº 21861906).

Em 20/09/2000 o exequente apresentou impugnação aos embargos no ID nº 21861732.

O exequente em 27/01/2005 requereu o sobrestamento dos autos pelo prazo de 30 (trinta) dias e, em seguida, requereu o arquivamento provisório, tendo sido deferido em 27/07/2005, no ID nº 21861895 – fls. 66.

Em 11/02/2008 o exequente requereu o desarquivamento dos autos (ID nº 21861733 – Pág.2).

Em 24/07/2008 o exequente requereu o desarquivamento (ID nº 21862028 – Pág. 5).

Em 06/11/2008 o exequente requereu o sobrestamento dos autos pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Em 02/12/2008 o exequente requereu a juntada de planilha de cálculo referente ao débito atualizado dos executados, bem como requereu a penhora
on line
nas contas bancárias dos executados (ID nº 21861740), o qual foi deferido pelo juízo singular no ID nº 21861907.

Em 24/11/2009 o exequente requereu a apreciação do pedido acima mencionado, uma vez que os autos se encontravam paralisados desde 02/12/2008 (ID nº 21861733 – Pág. 4).

Em 11/08/2010 os autos foram devolvidos para a Secretaria em razão da nomeação da Dra. Amini Haddad Campos para atuar na 13ª Vara Cível (ID nº 21861733 – Pág. 5).

No dia 08/06/2011 o juízo singular prolatou sentença julgando improcedentes os embargos à execução ofertados pela Curadoria Especial nomeada para representar os executados (ID nº 21862029).

Ainda, no ano de 2011 o exequente requereu a penhora
on line
nas contas bancárias dos executados, pedido deferido pelo juízo singular em 27/04/2013 (ID nº 21862029 – Pág. 6).

A penhora
on line
retornou com resultado negativo, ocasião em que o juízo singular determinou a intimação do exequente para requerer o que entender de direito (ID nº 21861896 – Pág. 3).

Em 21/02/2014 o exequente requereu a suspensão do feito, tendo em vista que não foram localizados bens passíveis de penhora em nome dos executados, o que foi deferido em 03/06/2014 (ID nº 21861908 – Pág. 3).

Em 16/09/2016 foi determinada a intimação do exequente para promover o andamento do feito.

No dia 1º/12/2017 o exequente requereu novamente o bloqueio das contas dos executados (ID nº 21861908 – Pág. 8).

Em 05/12/2018 os autos foram redistribuídos para Vara Competente (ID nº 21861899 – Pág. 4).

No dia 13/02/2019 foi deferido o pedido de penhora
on line
(ID nº 21861889 – Pág. 6).

Em 28/02/2019 o exequente requereu a intimação dos executados para indicarem bens livres de ônus à penhora (ID nº 21861794).

Na data de 1º/03/2019 o juízo singular determinou a parte executada indicar bens passíveis de penhora no prazo legal (ID nº 21861794).

Com a resposta parcial e ínfimo da penhora
on line,
os executados em 12/03/2019 se manifestaram, na qual postularam os benefícios da justiça gratuita e suscitaram a ocorrência de litispendência entre a ação acima explicitada e a execução nº 5700-85.1999.8.11.0041 (ID nº 21862024).

Após manifestação do exequente em 07/05/2019, o juízo singular indeferiu o pedido de justiça gratuita dos executados e considerou prejudicada a suposta alegação de litispendência entre as execuções nº 10925-86.1999.8.11.0041 e 5700-85.1999.8.11.0041.

Contra essa decisão foram interpostos Agravo de Instrumento nº 1008169-15.2019.8.11.000, o qual foi dado parcial provimento monocraticamente ao recurso, tão somente para fins de conceder a gratuidade da justiça gratuita aos executados (ID nº 23344432).

O juízo a
quo
determinou a penhora/avaliação do bem indicado pelo credor. Contudo, foi certificado pelo Oficial de Justiça que não foi possível proceder a penhora/avaliação dos bens declinados no mandado (ID nº 21861737).

Em 06/06/2019 os autos passaram a tramitar de forma eletrônica.

Intimado o exequente para manifestar sobre a certidão negativa, este se manifestou em 25/06/2019 pela aplicação da multa do parágrafo único do art. 774 do CPC/15.

O juízo
a quo
determinou a intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal, sob pena de multa (ID nº 21861893 – Pág. 4).

Decorrido o prazo dos executados para indicar bens à penhora, determinou-se a intimação do exequente.

O BANCO em 20/09/2019 requereu as pesquisas de bens imóveis por meio do sistema ANOREG, e pesquisa no sistema INFOJUD (ID nº 23156223).

Considerando a pesquisa INFOJUD, ficou demonstrado a existência de bens, o exequente requereu dilação de prazo de 40 (quarenta) dias, para solicitar a matrícula do imóvel na Comarca de Água Boa/MT em 02/10/2019 (ID nº 24547307), tendo sido deferido pelo juízo
a quo
(ID nº 24584386).

Com a juntada da matrícula foi expedida Carta Precatória para penhora/avaliação do bem imóvel de matrícula nº 8.385, conforme decisão de ID nº 25348733.

Em 12/07/2020 foi certificada a juntada aos autos informação referente à Carta Precatória recebido via malote da Comarca deprecada (ID nº 34754860).

Em 16/08/2020 certificou-se que foi juntado aos autos decisão proferida nos autos Embargos de Terceiro nº 1028306-78.2020.8.11.0041, a qual indeferiu a liminar pleiteada de suspensão dos atos constritivos sobre o bem imóvel de matrícula nº 8.385 (ID nº 36922578).

Em 17/11/2020 procedeu-se a implementação da atividade 100% digital no Cartório e determinou-se a intimação das partes para manifestar eventual anuência, tendo a parte exequente concordado.

Em 1º/03/2021 foi certificada a devolução da Carta Precatória, devidamente cumprida.

Devidamente intimado para se manifestar sobre a devolução da Carta Precatória, o exequente deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Na data de 16/03/2021 o feito foi remetido para o arquivamento.

Em 25/03/2021 o exequente requereu a intimação dos executados pessoalmente para se manifestarem sobre a penhora do imóvel (ID nº 51945698).

Os executados informaram que os embargos de terceiros foram julgados improcedentes, todavia, a embargante MARLISE RENCK recorreu ao TJMT que deu provimento ao recurso, para acolher a prejudicial suscitada e anular a sentença de improcedência, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular processamento com a realização da instrução probatória (ID nº 55255082).

Sobreveio nova sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro. Inconformada, recorreu a embargante ao TJMT, tendo o recurso sido desprovido.

Tendo em vista o resultado do julgado, foi oficiado ao Juízo Deprecado para que dê prosseguimento aos atos da missiva, para cumprimento integral da penhora/avaliação do imóvel.

Em seguida, houve a apresentação de exceção de pré-executividade, oportunidade em que os executados suscitaram a nulidade da citação editalícia, a ocorrência da prescrição do título, assim como a prescrição intercorrente e inépcia da inicial, seguida da impugnação pelo exequente.

Ao analisar o feito, a juíza Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros não acolheu a exceção de pré-executivade, conforme já relatado.

Contra essa decisão, recorrem os executados.

Pois bem.

Da nulidade da citação editalícia

Alega os executados, ora agravantes
nulidade da citação por edital, por entender que não houve o esgotamento das buscas para a citação pessoal, ainda mais quando moram vários anos no endereço.

Contudo, tal pretensão está acobertada pelo manto da preclusão, isto porque, a primeira manifestação dos executados se deu em 12/03/2019 – ID nº 2186174, e naquela oportunidade, estes nada alegaram sobre a pretensa nulidade, limitando-se a alegar litispendência e inépcia da inicial.

Assim, estabelece o art. 278 do CPC:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.”

Conforme entendimento do STJ:
"A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça."
( AgInt no AREsp 1734523/RJ , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 16/09/2021).

Nesse sentido, colaciono julgados de outros Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA - NULIDADE DE ALGIBEIRA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - QUESTÃO NÃO DEDUZIDA PELA PARTE PREJUDICADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE SE PRONUNCIOU NOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se declara nulidade conhecida pela parte, ainda que absoluta, se deduzida somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configurando a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e com o princípio do duty to mitigate the loss, segundo o qual a parte deve mitigar seu próprio prejuízo, não sendo razoável que não se pronuncie sobre determinada nulidade apenas quando lhe aprouver.

(TJ-MS - AI: 14046004020218120000 MS 1404600-40.2021.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 27/10/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2021)

Se não fosse o bastante, verifica-se que diante da não localização dos executados, se deu a citação por edital no ID nº 21861894 , ocasião em que houve a nomeação de curador especial na pessoa da Defensoria Pública, a qual inclusive interpôs os Embargos à Execução nº 227/1999 em 25/08/2000 consoante ID nº 21861905 e 21861906, todavia, em nenhum momento insurgiu quanto a validade da citação por edital.

Logo, certo é que esta – citação por edital – se deu de forma regular e, portanto, eficaz para cientificar os executados da ação que lhe foi proposta.

Portanto, não há se falar em nulidade de citação.

Da prescrição originária e intercorrente

O título executado é uma Cédula de Crédito Comercial, cuja prescrição ocorre em 03 (três) anos, consoante dispõe art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, § 3º, VIII do Código Civil.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1508950/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Certo é que, conquanto a legislação processual ordinária vigente ao tempo do ajuizamento da execução e da maior parte do interregno de sua duração – qual seja, o CPC/73 – não previsse o instituto da prescrição intercorrente, ao julgar o REsp 1.604.412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência – IAC, a Segunda Seção do STJ fixou quatro teses paradigmas com orientações a serem observadas por ocasião do exame da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, e que deram origem ao Tema IAC nº 1. São elas:

“1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

Não é de se olvidar que para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor, sendo impossível reconhecer o instituto da prescrição intercorrente quando o feito tenha ficado parado por razões alheias à vontade do credor. Exemplo de tal situação ocorre quando a medida executiva fica aguardando providência a ser implementada pelo próprio Poder Judiciário.

No caso, analisando os autos, denota-se que a partir de 2008 os autos tiveram seu regular andamento.

Ainda que tivesse decorrido o prazo trienal, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, por abandono de causa, é necessária a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, o que não ocorreu no caso em concreto.

Sobre o tema o STJ e deste TJMT:

"De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte."
(STJ, AgRg no AREsp 131.359/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESÍDIA NO ANDAMENTO DO FEITO NÃO ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR PARA PROMOÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA. 1. Não corre a prescrição intercorrente durante o prazo em que o feito ficou paralisado na instância ordinária, a despeito dos pedidos de retomada de seu curso pela parte credora. Ausente, ademais, intimação pessoal do credor para promover atos processuais. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”.
(STJ - EDcl no REsp 1186857/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - SUSPENSÃO DO FEITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. [...] “(...) 2. Suspenso o processo de execução, não flui o prazo prescricional pelo mesmo período, inclusive aquele atinente à prescrição intercorrente. Para a retomada do curso do prazo prescricional, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo. 3. Nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1637171/MT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 18/05/2017)”.”
(TJMT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00465798020128110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019)

Ademais, o credor jamais permaneceu inerte por um período igual ou superior a 3 (três) anos, como exigido pela Tese 1.1. do tema IAC n. 1 do STJ.

Tanto é verdade, que o agravado obteve êxito na presente execução, com a penhora
on line
das contas bancárias dos executados, ainda, que de forma parcial e ínfimo e, em 25/08/2020 foi realizada a penhora do imóvel conforme auto de penhora constante do ID nº 37817324 dos autos de Carta Precatória nº 1000280-10.2020.8.11.0021 da Comarca de Água Boa/MT.

Com efeito, para que ocorresse a prescrição intercorrente seria necessária a inércia do exequente e o decurso do prazo de 03 (três) anos, de absoluta paralisia processual, o que não ocorreu no caso.

Outrossim, a inexistência de bens a penhorar suspende a execução como prescreveu o art. 791, III, do CPC/73, o que impede a declaração da prescrição intercorrente.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS. ART. 791, III, DO CPC/73. CURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que, durante o prazo de suspensão da ação executiva, nos termos do art. 791, III, do CPC/73, não corre o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas. 3.(...) 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa."

(AgInt no AgRg no AREsp 611.249/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017)

Tal entendimento não destoa do esposado por este Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCESSO SUSPENSO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - ARTIGO 791, III, DO CPC/73 - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. De acordo com precedentes do STJ, estando suspensa a Execução por ausência de bens penhoráveis, não corre o prazo prescricional ( AgInt no AgRg no AREsp 611.249/SP), e portanto, a prescrição intercorrente não poderá ser reconhecida no processo.”
(Ap 130974/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, vez que se manifestou oportunamente todas as vezes em que foi intimado.

Sobre a matéria, é o entendimento jurisprudencial, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual. Na hipótese, nota-se que não há falar em perda do direito de ação, pois o Agravado, tão logo intimado, manifestou pugnando pelo que entendia de direito, ou seja, não ficou demonstrada inércia por parte do Exequente. Se a parte não demonstra a incapacidade financeira suscitada, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.”

(TJ-MT 10067444520228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA NÃO CONSTATADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. Não ocorre a prescrição intercorrente sem que tenha ocorrido desídia do autor, mesmo que as diligências encetadas pelo exequente tenham sido infrutíferas para localizar bens do devedor. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0034801-23.2020.8.16.0000 - Marialva - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 16.09.2020)”

(TJ-PR - ES: 00348012320208160000 PR 0034801-23.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho Desembargador, Data de Julgamento: 16/09/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020)

Vale ressaltar que os momentos em que o processo ficou sem movimentação, se deveu à morosidade do próprio judiciário.

Sendo assim, ainda que o exequente tivesse incorrido em certos atrasos pontuais no caso dos autos, o feito jamais permaneceu inerte por (03) três anos por uma conduta que pudesse ser a si imputada.

Logo, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024